Tribunal: STF
Processo: Ext 1423
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITO PARA A PRISÃO: DUPLA TIPICIDADE. ATENDIMENTO. 



    1. É constitucional a prisão preventiva para fins de extradição, sendo ela condição de procedibilidade do processo extradicional. Nessas hipóteses, a liberdade provisória somente é admitida em situações excepcionais, ausentes no caso.



    2. Cumpre-se o requisito da dupla tipicidade a partir da análise dos fatos, e não da comparação, em abstrato, dos tipos penais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.